Tribunal: STF
Processo: ADC 94
Classe: ADC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-28
Data de publicação: 2025-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. §§ 5º E 6º DO ART. 367 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE GRAVAÇÃO INTEGRAL DE AUDIÊNCIAS E SESSÕES DE JULGAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE NÃO CONHECIDA.



Relatório



    1. Ação declaratória de constitucionalidade, com requerimento de medida cautelar, ajuizada pela Associação Nacional da Advocacia Criminal - Anacrim, “tendo como objeto os §§ 5º e 6º, do artigo 367, do Código de Processo Civil, relativo ao alcance e âmbito de incidência em face do princípio da publicidade, previsto no artigo 37, caput, e artigo 93, inciso IX, ambos da Constituição da República” (fl. 1, e-doc. 1).



    2. Os §§ 5º e 6º do art. 367 do Código de Processo Civil estabelecem:



    “Art. 367. O servidor lavrará, sob ditado do juiz, termo que conterá, em resumo, o ocorrido na audiência, bem como, por extenso, os despachos, as decisões e a sentença, se proferida no ato. (...)



    § 5º A audiência poderá ser integralmente gravada em imagem e em áudio, em meio digital ou analógico, desde que assegure o rápido acesso das partes e dos órgãos julgadores, observada a legislação específica.



    § 6º A gravação a que se refere o § 5º também pode ser realizada diretamente por qualquer das partes, independentemente de autorização judicial”.



    3. A requerente afirma que sua finalidade é “a defesa das prerrogativas dos advogados criminalistas e a promoção de um sistema penal e penitenciário justo e humano. A presente ação visa garantir a observância do princípio constitucional da publicidade, de modo a garantir que, nos termos dos §§ 5º e 6º, do art. 367, do CPC, c/c art. 3º, do CPP, o advogado criminalista possa gravar as audiências e as sessões do tribunal do júri, sempre que o processo não tramitar em segredo de justiça” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta que “magistrados de diversas unidades da Federação vêm proibindo arbitrariamente advogados (e consequentemente partes) de realizarem a gravação de audiências e sessões do tribunal do júri, mesmo quando o processo não tramita sob segredo de justiça, violando o princípio da publicidade previsto no artigo 37, caput, e artigo 93, inciso IX, da Constituição da República” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alega que “é inusitado que as decisões que não permitem a gravação, em momento algum, quando deixam de aplicar o disposto nos §§ 5º e 6º, do artigo 367, do CPC, invocam a inconstitucionalidade. Simplesmente valem-se de dribles hermenêuticos (ou simplesmente de argumentos de autoridade) para negar um direito que é cristalino. Se enfrentassem a (in)constitucionalidade, a questão poderia ser resolvida pelo controle difuso. Exatamente por tudo isso é que se comparece perante à Suprema Corte em sede de controle concentrado vinculante” (fl. 3, e-doc. 1).



    Ressalta que “a Recomendação nº 94/2021 do Conselho Nacional de Justiça reforça a constitucionalidade dos §§ 5º e 6º, do artigo 367, do CPC, ao incentivar a gravação de atos processuais para aprimorar a efetividade da prestação jurisdicional, garantir transparência e fortalecer a governança judicial. Essa recomendação evidencia a necessidade de respeitar e aplicar a previsão legal sem restrições arbitrárias” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assinala que “a publicidade dos atos processuais é regra no ordenamento jurídico brasileiro (art. 37, caput, e art. 93, inc. IX, da CR), salvo as exceções expressamente previstas no artigo 5º, inciso LX, da Constituição. Assim, vedar a gravação sem fundamento legal constitui verdadeira censura e obstáculo à transparência e à fiscalização do processo judicial, além de também violar o devido processo legal” (fl. 4, e-doc. 1).



    Para demonstrar presentes os requisitos da medida liminar requerida, assevera que “os prejuízos decorrentes da não observância dos §§ 5º e 6º do artigo 367 do CPC são constantes e diários, impactando negativamente o direito de centenas de milhares de cidadãos. Assim, a concessão da medida cautelar se faz necessária para garantir a efetividade do direito à gravação de audiências e sessões do tribunal do júri, até que a questão seja definitivamente solucionada pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 5, e-doc. 1).



    Requer “a concessão de medida cautelar para suspender qualquer ato ou decisão judicial que proíba a gravação de audiências e sessões do tribunal do júri nos casos em que o processo não tramita sob segredo de justiça, assegurando que a parte e/ou seu advogado possam realizar a gravação do ato, nos termos do art. 21, da Lei 9.868/99” (fl. 7, e-doc. 1).



    Pede “seja julgada totalmente procedente esta ADC, declarando-se a constitucionalidade do artigo 367, §§ 5º e 6º, do Código de Processo Civil, com a declaração expressa de que seu conteúdo se aplica integralmente às audiências criminais e sessões do tribunal do júri, em conformidade com o artigo 3º do Código de Processo Penal, comunicando-se a decisão aos Tribunais Superiores, Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, para que orientem seus magistrados a observarem a garantia constitucional da publicidade processual” (fl. 7, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



Da ilegitimidade ativa ad causam 



    4. Na Constituição da República de 1988, ampliou-se o rol dos legitimados ativos para a propositura das ações de controle abstrato de constitucionalidade, suprimindo-se o monopólio do Procurador-Geral da República como único legitimado ativo desde a Emenda Constitucional n. 16, de 26.11.1965, à Constituição de 1946.



    Pelo art. 103 da Constituição da República, tem-se o seguinte o rol de legitimados para a propositura das ações de controle abstrato de constitucionalidade:



    “Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade:



    I - o Presidente da República;



    II - a Mesa do Senado Federal;



    III - a Mesa da Câmara dos Deputados;



    IV - a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal;



    V - o Governador de Estado ou do Distrito Federal;



    VI - o Procurador-Geral da República;



    VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;



    VIII - partido político com representação no Congresso Nacional;



    IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional”.



    5. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que, em relação as entidades de classe de âmbito nacional (inc. IX do art. 103 da Constituição da República), a legitimidade deve observar três condicionantes procedimentais: a) homogeneidade entre os membros integrantes da entidade; b) representatividade da categoria em sua totalidade e comprovação do caráter nacional da entidade; e c) pertinência temática entre os objetivos institucionais da entidade postulante e a norma objeto da impugnação. Cita-se, por exemplo, o seguinte julgado: ADI n. 5.999-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 2.10.2020. 



    Na espécie, tem-se que a requerente não se caracteriza como entidade representativa de uma classe específica. Conforme prevê o art. 22 do estatuto social da ANACRIM, a associação é facultada não apenas a advogados e estagiários inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, mas também a pessoas e instituições estranhas ao exercício da advocacia e a outras entidades com objetivos semelhantes:



    “Art. 22. São associados da ANACRIM:



    I - As advogadas, os advogados e estagiários, regulamente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, que se filiarem como contribuintes; 



    II - Os associados honorários, assim considerados as pessoas ou instituições, mesmo que estranhas à advocacia, que tenham contribuído para o alcance das finalidades da ANACRIM, bem como para o engrandecimento da advocacia criminal brasileira, por proposta da Presidência nacional e estaduais, referendada pela Diretoria da ANACRIM.



    III - Entidades Coligadas são aquelas que, mediante convênio, postulem tal condição, desde que contenham em seus quadros profissionais da advocacia e que possuam, estatutariamente, objetivos semelhantes. 



    §1º Consideram-se membros associados fundadores da ANACRIM, todos que subscrevem seu Ato de Fundação” (fls. 12-13, e-doc. 6 - grifos nossos).



    A heterogeneidade de sua composição inviabiliza seja a requerente enquadrada como entidade de classe. Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados: ADI n. 7.006-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 7.3.2022; ADPF n. 775-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Plenário, DJe 9.8.2024; ADI n. 5.524-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 31.8.2020.



    Como assentado pelo Procurador-Geral da República “a Associação Nacional dos Advogados Criminalistas (ANACRIM) reúne em seus quadros pessoas e instituições estranhas à advocacia, além de entidades coligadas (art. 22, I a III, do respectivo Estatuto Social). A heterogeneidade na composição do quadro de associados evidencia a falta do elemento unificador capaz de identificar a entidade como representativa de determinada classe profissional ou econômica” (fl. 7, e-doc. 59).



    6. Em relação à representatividade da categoria, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme em não reconhecer a legitimidade de entidade representativa de mera parcela de determinada categoria profissional ou econômica:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA. ENTIDADE REPRESENTATIVA DE PARCELA SETORIZADA DE ATIVIDADE ECONÔMICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é consolidada no sentido de não se admitir o ajuizamento de ação do controle abstrato de constitucionalidade por entidade que congregue apenas parcela setorizada de atividade econômica alcançada pela lei impugnada. 2. Demonstrou-se na decisão agravada que a Lei n. 20.276/2020 do Paraná não repercute apenas nos correspondentes bancários representados pela Associação Nacional dos Profissionais e Empresas Promotoras de Crédito e Correspondentes no País – Aneps, mas também sobre as instituições financeiras e as sociedades de arrendamento mercantil. 3. Ausência de legitimidade ativa. Precedentes. Agravo ao qual se nega provimento” (ADI n. 6.539-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL DO TRABALHO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ADVOGADOS TRABALHISTAS – ABRAT. IMPUGNAÇÃO DE REGRAS EDITADAS ANTES DA VIGÊNCIA DA CONSTITUÇÃO FEDERAL DE 1988. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A Abrat carece de legitimidade ativa por não representar, no caso, a totalidade da categoria funcional alcançada pela norma impugnada, restringindo-se tão somente à representação de uma parcela dessa categoria, que corresponde a dos advogados trabalhistas. Precedentes. (...) V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ADI n. 7.186-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.11.2022)



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CADASTRO NACIONAL DE MÉDICOS ESPECIALISTAS (DECRETO Nº 8.516/2015). ABRAMEPO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. I - O CASO EM ANÁLISE 1. Insurge-se a autora contra normas do Decreto nº 8.516/2015, que dispõe sobre o Cadastro Nacional de Médicos Especialistas. II - RAZÕES DE DECIDIR 2. Ausência de legitimação ativa ad causam. A Associação Brasileira de Médicos com Expertise de Pós-Graduação (Abramepo) não configura entidade de classe de âmbito nacional. Inexistência de atuação transregional em, pelo menos, nove Estados da Federação. 3. A simples dispersão geográfica de associados pelo território nacional não é elemento suficiente, por si só, para demonstrar o perfil nacional da entidade de classe. A caracterização do requisito espacial (caráter nacional) exigido das entidades de classe para efeito de instauração do controle concentrado (CF, art. 103, IX) pressupõe a comprovação da existência de atuação concreta e efetiva da entidade de classe em cada um dos nove Estados-membros, não bastando, para esse efeito, a mera existência de associados dispersos pelo território nacional. 4. Caráter fragmentário da categoria representada. A categoria representada pela entidade associativa autora (médicos com expertise de pós-graduação) corresponde apenas a fração ou parcela da comunidade médica brasileira, o que descaracteriza, por si só, a legitimidade ativa da Abramepo, para a instauração do controle concentrado. Precedentes. III - DISPOSITIVO 5. Agravo regimental conhecido e desprovido” (ADI n. 7.761-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Plenário, Dje 21.3.2025).



    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS UNIVERSIDADES PARTICULARES (ANUP). LEI 4.647/2015 DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. ENTIDADE QUE REPRESENTA APENAS PARCELA DA CLASSE ECONÔMICA ATINGIDA PELA NORMA IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. A Associação Nacional das Universidades Particulares (ANUP) não possui legitimidade para a propositura de Ação Direta de Inconstitucionalidade contra a Lei 4.647/2015 do Estado do Mato Grosso do Sul, porque seu escopo de atuação não abrange a totalidade da categoria econômica afetada pela norma em comento. Ausente, também, a necessária pertinência temática. Precedentes. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ADI n. 5.444-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 26.2.2018).



    Na espécie, a requerente não demonstra o cumprimento do requisito da representatividade da categoria em sua totalidade. Como narrado na petição inicial, a associação é representativa dos advogados criminalistas (fl. 2, e-doc. 1). Pelo art. 1º de seu estatuto, a requerente tem por objetivo “a defesa das prerrogativas, das garantias do livre exercício profissional, e de todos os direitos das Advogadas e Advogados Criminalistas” (e-doc. 6).



    A representação da requerente é patentemente limitada, não se legitimando para questionar, em controle abstrato de constitucionalidade, normas cujos efeitos não se restringem aos interesses e finalidades representados pela associação.



    Ademais, ressalta-se que o caráter nacional das entidades de classe não decorre de mera declaração formal, sendo imprescindível a demonstração da efetiva representação de determinada categoria econômica ou profissional em pelo menos nove Estados da Federação (ADI n. 5.524-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 31.8.2020).



    7. Portanto, diante da manifesta ilegitimidade ativa ad causam da requerente, a presente ação não pode ser conhecida.



    Como assentado pelo Advogado-Geral da União, “tendo em vista o caráter fragmentário e heterogêneo da representatividade da Associação Nacional da Advocacia Criminal (Anacrim), ela não se qualifica como entidade de classe detentora de legitimidade para a propositura de ações de controle concentrado de constitucionalidade, nos termos estabelecidos pelo artigo 103, inciso IX, da Constituição Federal” (fl. 7, e-doc. 56).



Da ausência de controvérsia judicial relevante 



    8. Acresça-se à carência de legitimidade, suficiente para impedir o prosseguimento regular da presente ação, que, nos termos do inc. III do art. 14 da Lei n. 9.868/1999, na ação declaratória de constitucionalidade, exige-se a indicação de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação da disposição objeto da ação.



    Ao apreciar controvérsia semelhante, este Supremo Tribunal Federal assentou que a ação declaratória de constitucionalidade encontra-se submetida a pressuposto processual específico, correspondente à existência de controvérsia judicial relevante, requisito imprescindível ao seu conhecimento:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.103/2012. REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO DE MOTORISTA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE. CARÁTER DÚPLICE DAS AÇÕES DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO DA MATÉRIA JÁ INICIADO EM SEDE DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Ação Declaratória de Constitucionalidade encontra-se submetida a pressuposto processual específico, correspondente à existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação de determinados preceitos do ordenamento jurídico. A não demonstração desse requisito inviabiliza o conhecimento da ação. Precedentes. 2. Considerado o caráter dúplice das ações de controle abstrato de constitucionalidade, o início do julgamento de matéria idêntica em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade afeta a atualidade do interesse processual de agir, caracterizando, assim, a perda superveniente dessa condição da ação. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ADC n. 75-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 2.5.2023).



    9. Na espécie, não há demonstração da existência de divergência interpretativa sobre a aplicação dos §§ 5º e 6º do art. 367 do Código de Processo Civil.



    Na petição inicial, a requerente alega que há “resistência por parte de alguns magistrados à aplicação do artigo 367, §§ 5º e 6º, do CPC” (fl. 4, e-doc. 1) e, para demonstrar a existência de controvérsia judicial, indica duas decisões, relacionadas ao mesmo contexto fático, “proferidas pela 3ª Vara Criminal de Niterói/RJ nos autos da Ação Penal nº 0074870-44.2019.8.19.0002, e pelo TJRJ nos autos do MS nº 007970309.2022.8.19.0000” (fl. 6, e-doc. 1).



    Na decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (e-doc. 9), o Relator menciona que a magistrada da 3ª Vara Criminal de Niterói “reviu parcialmente seu entendimento, aduzindo que todos os depoimentos são gravados em áudio e vídeo pelo Juízo, com câmera devidamente posicionada, prática sedimentada naquele Juízo há muito, não havendo prejuízo para os Impetrantes. Em sua decisão, a D. Magistrada ressalta que todos têm e terão acesso à integralidade do conteúdo gerado nesse procedimento. Manteve, contudo, a proibição de gravação em vídeo fora dos momentos permitidos pelo juízo, dando como exemplo a votação em sala secreta” (fls. 3-4, e-doc. 9).



    10. A documentação acostada na presente ação não indica o preenchimento do requisito previsto no inc. III do art. 14 da Lei n. 9.868/1999.



    O Procurador-Geral da República assentou:



    “Embora tenha alegado haver decisões judiciais que negam vigência a mencionados dispositivos do CPC no processo penal, sem declarar expressamente a sua inconstitucionalidade, a requerente não comprovou dissenso judicial relevante. A inicial indicou apenas uma decisão de primeiro grau, proferida pela 3ª Vara Criminal de Niterói/RJ21 , mantida por decisão monocrática de segundo grau do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que não tratou de inconstitucionalidade, apenas deixou de aplicar os §§ 5º e 6º do art. 367 do CPC em processo penal específico. 



    Outras alegações de dissenso baseiam-se em meras notícias jornalísticas com menções vagas a práticas judiciais, sem documentação concreta ou multiplicidade de decisões judiciais divergentes”.



    A ausência de demonstração de controvérsia judicial, capaz de abalar a presunção de constitucionalidade da norma, inviabiliza o conhecimento da ação declaratória. Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ART. 20 DA LEI Nº 8.429/19992. RELEVÂNCIA DO FUNDAMENTO DA CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL. DISSENSO JUDICIAL RELEVANTE NÃO EVIDENCIADO. EVENTUAL AFRONTA INDIRETA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS. CONTROLE DE LEGALIDADE. PRETENSÃO INVIÁVEL. PRESSUPOSTO PROCESSUAL NÃO ATENDIDO. ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA LEI Nº 9.882/1999. NÃO CABIMENTO. 1. Não evidenciada, a partir das decisões judiciais trazidas aos autos, divergência interpretativa relevante sobre a aplicação dos preceito fundamentais tidos por violados, resulta não atendido o pressuposto processual da arguição de descumprimento de preceito fundamental concernente à existência de controvérsia constitucional de fundamento relevante (art. 1º, parágrafo único, I, da Lei 9.882/1999). 2. Mero controle de legalidade de decisões judiciais, em face de conteúdo normativo previsto em legislação federal infraconstitucional, e que apenas indiretamente resvala nos preceitos constitucionais invocados, traduz pretensão incompatível com a via da arguição de descumprimento de preceito fundamental. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ADPF n. 164-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJE 3.2.2020).



    “Agravo regimental em ação declaratória de constitucionalidade. Artigo 2º da Lei Federal nº 13.064, de 30 de dezembro de 2014. Ausência de controvérsia judicial relevante. Agravo a que se nega provimento. 1. O seguimento da ação declaratória pressupõe a existência de dissídio judicial em proporções relevantes acerca da constitucionalidade da norma que gere um estado de incerteza apto a abalar a presunção de constitucionalidade imanente aos atos legislativos. Precedentes: ADC 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 17/8/17; ADC 23-AgR, Rel. Min.Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 1/2/16; ADC 19, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe de 29/4/14; ADC 8 MC, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/03. 2. A existência de uma única ação judicial (Ação Civil pública nº 2015.1.1.089140-8), ainda que tenha como escopo a declaração de inconstitucionalidade da norma questionada, não tem aptidão para constituir controvérsia judicial em proporção relevante. Tampouco detém tal potencialidade a mera concessão, pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, de efeito suspensivo à apelação interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios com o fito de reverter a sentença em que se julgou improcedente a ação civil pública. Embora a referida decisão tenha como efeito prático a suspensão da Lei Federal nº 13.064/2014, não foi ela proferida no contexto de um dissídio judicial de proporções relevantes acerca da constitucionalidade da norma, necessário para a caracterização do requisito previsto no art. 14, inciso III, da Lei nº 9.868/1999. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ADC n. 40-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.6.2018).



    11. A presente ação declaratória não pode ser conhecida pela manifesta ilegitimidade ativa ad causam e ausência do pressuposto processual específico.



    12. Pelo exposto, não conheço da presente ação declaratória de constitucionalidade (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida cautelar requerida.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 28 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora